Tribunal: TJMT
Processo: 1049094-22.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049094-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), ACCELL SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 60.882.719/0006-30 (APELANTE), MATHEUS CAMARGO LORENA DE MELLO - CPF: 311.599.508-30 (ADVOGADO), METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 43.738.414/0001-25 (APELANTE), DANIEL PORFIRIO DA SILVA - CPF: 288.712.338-67 (ADVOGADO), DENILSON DE SOUZA RAMOS DA SILVA - CPF: 372.141.568-06 (ADVOGADO), ACCELL SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 60.882.719/0006-30 (APELADO), MATHEUS CAMARGO LORENA DE MELLO - CPF: 311.599.508-30 (ADVOGADO), METAL SECURIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 43.738.414/0001-25 (APELADO), DANIEL PORFIRIO DA SILVA - CPF: 288.712.338-67 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE FERNANDES - CPF: 349.580.908-27 (ADVOGADO), DENILSON DE SOUZA RAMOS DA SILVA - CPF: 372.141.568-06 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ACCELL SOLUCOES PARA ENERGIA E AGUA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 60.882.719/0006-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO – CESSÃO DE CRÉDITO – CLÁUSULA OBSTATIVA CONTIDA EM CONTRATO – CONSENTIMENTO EXPRESSO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – INEFICÁCIA DA CESSÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de consentimento expresso do devedor, diante da cláusula contratual obstativa, torna a cessão de crédito ineficaz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
METAL SECURIT SECURITIZADORA S. A.
visando reformar a sentença de ID 248898187 proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO nº 1049094-22.2022.8.11.0041, manejada por
ÁGUAS CUIABÁ S. A.,
julgou procedentes os pedidos iniciais para “declarar inexigibilidade das dívidas oriundas de compras representadas pela Nota Fiscal n.º 112409, emitida em 28.03.2022, e pela Nota Fiscal n.o 000.112.838, emitida em 29.04.2022, e duplicata mercantil n.º 113250/001, objeto do protocolo n.º 321814.”, condenando a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 20% do valor da causa. Julgou improcedentes os pedidos reconvencionais da ora apelante, também condenando-lhe no ônus sucumbencial com honorários equivalente a 20% do valor da reconvenção.

Em suas razões de ID 248898189 a parte apelante sustenta que a cessão de crédito realizada pela empresa ACCELL foi regular, posto que houve confirmação expressa da apelada e conhecimento da cessão realizada ao receber e-mail informando a cessão e não opondo qualquer objeção a ela.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente, confirmando a regularidade da cessão de crédito em espeque, bem como a inversão do ônus sucumbencial.

Pede, ainda, o julgamento pela procedência da reconvenção apresentada, condenando a recorrida ao pagamento da quantia reconhecida e a exigibilidade dos títulos cedidos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 248898194, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

O recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, ora apelada, Águas Cuiabá S. A., em sua pretensão, busca a tutela jurisdicional para declarar a inexistência de débitos oriundos das notas fiscais mencionadas e o consequente cancelamento dos protestos, sustentando que os pagamentos já foram efetuados e que a demandada não detinha legitimidade para tal ato.

A requerida, ora apelante, Metal Securit Securitizadora S. A., alegou que, apesar de a autora ter conhecimento da operação de crédito realizada entre as requeridas e ter recebido os boletos referentes aos títulos adquiridos pela Metal Credit, esta optou por efetuar o pagamento diretamente à primeira requerida, Acell, desconsiderando a nova credora. Não obstante, a Metal Credit, no exercício regular de seu direito, procedeu ao protesto dos títulos.

Por sua vez, a empresa ACCELL Soluções para Energia e Água Ltda., aduziu que é imperioso o reconhecimento da validade da cessão de crédito e que, ainda que se admita a invalidade da cessão, a empresa Metal Securit deve ser responsabilizada por não ter observado os preceitos básicos de certificação da entrega da mercadoria e do pagamento à ela, o que poderia ter evitado o protesto indevido.

Pois bem.

É cediço que a cessão de crédito é um instituto jurídico que permite a transferência de um direito creditório de uma pessoa para outra. Em termos mais simples, é a venda de uma dívida. O credor original (cedente) transfere para um terceiro (cessionário) o direito de cobrar uma dívida de um devedor.

Tal instituto encontra seu fundamento legal no Código Civil brasileiro, que a define como um negócio jurídico bilateral, consensual e, em regra, oneroso e apresenta como requisitos para a sua validade a existência de um crédito líquido e certo, a capacidade das partes e o consentimento do devedor.

Anota-se que, embora o consentimento do devedor não seja indispensável para a validade da cessão, ele deve ser notificado para que a cessão tenha efeitos em relação a ele.

Justamente neste ponto que repousa o cerne da presente celeuma.

Conforme relatado, a recorrente sustenta que a cessão de crédito realizada empresa terceira interessada foi regular, posto que houve confirmação expressa da apelada e conhecimento da cessão realizada ao receber e-mail informando a cessão e não opondo qualquer objeção a ela.

Contudo, na mesma linha que o Juízo
a quo
, também entendo que havendo no contrato originário previsão de cláusula obstativa da cessão dos créditos dela decorrentes, incumbe ao credor obter o prévio e expresso consentimento do devedor acerca da cessão, sob pena de ineficácia desta em relação ao aludido devedor.

E é justamente esta situação que se verifica no caso em análise.

No contrato formalizado entre Águas Cuiabá S. A. e ACCELL Soluções para Energia e Água Ltda. a cláusula 8 assim dispôs:

“8. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS PREVISTAS NESTE CONTRATO OU INERENTES AO FORNECIMENTO DE BENS:

(...)

(D) ABSTER-SE DE EMITIR, CAUCIONAR OU DAR EM GARANTIA QUAISQUER TÍTULOS DE CRÉDITOS OU DIREITOS CREDITÓRIOS DECORRENTES DESTE CONTRATO;”

Ademais, não há que se falar confirmação da ciência da cessão pelo devedor quando este recebeu e-mail informando a cessão e permaneceu silente, não opondo qualquer objeção a ela, visto que tal comportamento não constitui em prévio e expresso consentimento.

Portanto, sem maiores delongas, a cessão de crédito em análise se deu de forma irregular, sendo correta a decisão combatida que declarou inexigível as dívidas oriundas de compras representadas pela Nota Fiscal n.º 112409, emitida em 28.03.2022, e pela Nota Fiscal n.o 000.112.838, emitida em 29.04.2022, e duplicata mercantil n.º 113250/001, objeto do protocolo n.º 321814.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o §11, do art. 85, do CPC, em razão dos honorários sucumbenciais já terem sido fixados em seu patamar máximo em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025